Tribunal: TJBA
Processo: 0501023-92.2017.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501023-92.2017.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADAO RAFAEL PEREIRA ALVES e outros (5)

Advogado(s)
:
TADEU LUIZ ALAGIA VAZ, GILVAN NASCIMENTO OLIVEIRA

APELADO: NILSON SOFIATI CONDE

Advogado(s)
:
ALAN SOUZA DA SILVA

**

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EFEITO
EX NUNC.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – Nos termos do art. 565, § 4º, do CPC, é facultada a participação de órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana dos entes federados onde se situe a área objeto do litígio, para manifestarem eventual interesse no processo ou a existência de possibilidade de solução para o conflito. A falta de participação da Fazenda Pública enseja o processamento da ação possessória no Juízo Cível.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – Na ação possessória ajuizada contra um litisconsórcio multitudinário formado por réus incertos é necessária a citação pessoal dos ocupantes que estiverem no local e a citação editalícia dos demais, requisito cumprido pela primeira Instância.
PRELIMINAR REJEITADA.

III – Apesar de poder ser requerida e deferida a qualquer tempo, o efeito da gratuidade da Justiça é
ex nunc,
não podendo, portanto, retroagir para alcançar os atos já praticados no curso do processo.

IV – A ação de reintegração de posse é o meio processual adequado à reposição da posse àquele que a tenha perdido em razão de ato esbulhatório.

V – Para se obter o direito à reintegração de posse de determinado imóvel deve o Requerente comprovar a posse anterior, o esbulho praticado pelo Requerido, a perda da posse e indicar a data da prática de tal ato.

VI – Demonstrado o cumprimento dos referidos requisitos legais para a reintegração de posse e a impossibilidade de aplicar o efeito retroativo para o deferimento da gratuidade da Justiça, impõe-se a manutenção da sentença.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
0501023-92.2017.8.05.0201
,

da Comarca de Porto Seguro,

em que figuram como
Apelantes
ADAO RAFAEL PEREIRA ALVES E OUTROS e como
Apelado
NILSON SOFIATI CONDE.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA